Tribunal: TJDFT
Processo: 0753439-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753439-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCOS EUGENIO CABRAL ALEXANDRE DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos do executado, nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações e demais verbas de caráter alimentar, ressalvada a possibilidade de relativização dessa regra em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e de sua família. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à Corte Especial (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018), assentou que a impenhorabilidade dos salários pode ser excepcionada, ainda que para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que a constrição não comprometa a dignidade e a subsistência do executado. No entanto, a medida deve atender ao princípio da efetividade da execução. Ainda que admitida a penhora parcial dos rendimentos do executado, a quitação integral da obrigação demandaria período excessivamente longo, superior a dez anos, tornando a constrição ineficaz como mecanismo de satisfação do crédito, especialmente diante da atualização contínua do débito, o que acarretaria verdadeira amortização negativa. Diante desse quadro, a penhora dos rendimentos do agravante não se mostra medida adequada nem proporcional, por não configurar instrumento idôneo à efetiva satisfação do crédito, além de afrontar a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora salarial. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, devendo indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório do feito.” Em suas razões, o agravante alega que realizou diversas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, mencionando consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Sustenta que o agravado aufere remuneração mensal aproximada de R$ 13.000,00, percebida do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e de órgão da Secretaria de Estado, conforme documentos anexados. Defende ser cabível a penhora de percentual de seus rendimentos, em percentuais módicos, para satisfação do crédito executado, sem comprometimento da dignidade do devedor ou afronta ao mínimo existencial. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a possibilidade de penhora mitigada prevista no art. 833, §2o, do CPC e ignorou o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da relativização da impenhorabilidade salarial. Informa que a renda comprovada revela plena viabilidade de constrição limitada a 30% dos vencimentos, sem prejuízo à subsistência do executado. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata penhora de 30% dos vencimentos do agravado. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos da devedora. No caso em exame, as pesquisas por meio do SISBAJUD e RENAJUD foram parcialmente frutíferas, evidenciando a inexistência de bens passíveis de penhora suficiente para quitação da dívida. Conforme informação contante na declaração de imposto de renda, o executado aufere rendimentos significativos provenientes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Secretaria de Educação do Distrito Federal, os quais totalizam aproximadamente R$ 13.000,00 mensais (ID 79070533, pág. 7/8). Nesse contexto, a penhora de percentual sobre a verba salarial do executado, no atual momento, em princípio não compromete o seu mínimo existencial e se mostra como único meio de viabilizar a satisfação do crédito devido. Considerando os rendimentos informados, em cognição sumária, a constrição de 10% dos montantes recebidos, após as deduções obrigatórias, não impacta na subsistência do devedor. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida. ANTE O EXPOSTO, concedo em parte tutela recursal para deferir a penhora de 10% dos rendimentos percebidos pelo recorrido, após os descontos obrigatórios, até a integralização do débito. Oficie-se ao Juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w